Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706703-31.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON MARTINS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição, protocolizada por ROBSON MARTINS DA SILVA, condenado à pena de 49 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, cujo resgate alcança 22 anos, 11 meses e 7 dias, na qual requer a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que pedido idêntico já foi formulado pelo requerente e é objeto da PetCrim 0706711-08.2023.8.07.0000. Outrossim, afirmou a DPDF: “Conforme já noticiado naqueles autos, ao qual fez-se referência por razões de economia processual, o apenado não faz jus a aplicação retroativa da referida lei, em razão da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados. 05. Aliás, o pedido de retroatividade da legislação benéfica ao apenado já foi apreciado e indeferido pela VEP/DF na decisão de mov. 64.1” – grifo nosso. Nesse quadro, finalizou a defesa técnica: “(...) tratando-se de reiteração de matéria já exaurida, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado” (ID: 45661481). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 13 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador